Tribunal: CARF
Processo: 15954.000124/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes empresas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Segundo a Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do Salário Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a de 1988, e no regime da Lei no 9.424, de 1996.
GILRAT
O enquadramento da empresa no código GILRAT, destinado ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho dá-se em função da atividade preponderante da empresa, isto é, aquela que ocupa o maior número de seus segurados empregados ou trabalhadores avulsos.
Atende à legalidade e à constitucionalidade a contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000124/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.946 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CASA CAÇULA DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do
tipo de atividade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS
COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC
arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes
empresas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Segundo a Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do Salário
Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a de 1988, e no regime da
Lei no 9.424, de 1996.
GILRAT
O enquadramento da empresa no código GILRAT, destinado ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho dá-se em função da
atividade preponderante da empresa, isto é, aquela que ocupa o maior número
de seus segurados empregados ou trabalhadores avulsos.
Atende à legalidade e à constitucionalidade a contribuição para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000124/2007-78
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 15/03/2004 (p. 238) em face da
Decisão de Notificação no 21.431/014/2004 (p. 215), da qual a Contribuinte foi cientificada em
13/02/2004 (p. 235) e que julgou procedente o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de lançamento de contribuições previdenciária relativas à
parte patronal, à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT e aquelas destinadas à outras entidades (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE).
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD de contribuições
sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à pane do segurado empregado, da
empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a contribuições
destinadas a Terceiros - Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados; correspondentes à
parte da empresa, incidente sobre remunerações pagas a trabalhadores autônomos -
segurados contribuintes individuais - de acordo com o contido no Relatório Fiscal e
documentos integrantes da Notificação em tela, no montante de R$ 61.307,37 (Sessenta
e um mil, trezentos e sete reais e trinta e sete centavos), consolidado em 25.11.2003.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar a Empresa Notificada contestou, articuladamente, o
Lançamento através do instrumento de fls. 145 a 173, consubstanciado nas seguintes
alegações, em síntese:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

Preliminar.
- Nulidade do lançamento. Dupla exigência. Houve lançamento anulado em virtude de
vício de forma insanável. Houve dupla cobrança dos valores referentes às contribuições
incidentes sobre salários não declarados em GFIP. O lançamento anulado - 35.502.461-
6 - exigindo tal exação chegou ao valor de R$ 1.229.730,31. Já o lançamento que não
deveria exigir as contribuições incidentes sobre salários não declarados em GFIP,
novamente, lançou estes valores. Não é por outra razão que se chega ao valor de R$
1.236.065,06. Mesmo lançando as contribuições incidentes sobre salários não
declarados em GFIP na presente NFLD, houve sua exigência em duplicidade. De rigor
seja realizado novo lançamento, em que não conste a dupla exigência de valores
referentes às contribuições incidentes sobre salários não declaradas em GFIP.
Mérito.
- Contribuições devidas sobre as remunerações dos empregados. Tece ampla
explanação. A fundamentação do senhor agente fiscal não merece prosperar. Na
verdade, a empresa houve por bem pagar aos seus funcionários tão somente o líquido do
salário pactuado. A empresa não dispunha, na ocasião, de numerário suficiente para
efetuar o recolhimento da parte supostamente retida dos salários. A inserção do registro
contábil da retenção deveu-se tão somente à obrigatoriedade de cumprimento da
formalidade fiscal e contábil, de se anotar o “quantum" correspondente às contribuições
a cargos dos empregados. Argumenta, inclusive, que o débito foi lançado de forma
genérica. Não é possível a identificação de seus empregados que supostamente teriam
originado o débito. Via de consequência, impossível comprovar a retenção e o
recolhimento das respectivas parcelas da contribuição previdenciária.
- Contribuição incidente sobre a folha salarial para efeito de complementação do SAT.
A contribuição ao SAT, prevista no inciso II do artigo 22 da Lei no 8.212/91, é indevida,
porquanto sua instituição não observou o disposto no artigo 154, I, CF, que se aplica às
contribuições de seguridade social por expressa disposição do artigo 195, § 4o, do
mesmo Estatuto Político. Tece ampla explanação sobre a inconstitucionalidade do SAT,
transcreve dispositivos legais. Para configuração de que trata o inciso I, do artigo 22 da
Lei no 8.212/91, basta haver remuneração por força do vínculo empregatício, o mesmo
já não ocorrendo com a hipótese do inciso II, cuja subsunção do fato à norma requer o
fator risco e não apenas a remuneração, tanto que as alíquotas serão aplicadas conforme
o grau de risco. O risco de acidente assume tamanha importância na relação jurídica,
que basta ver que a alíquota (1%. 2% ou 3%), será definida em razão do mesmo. Tais
alíquotas são fixadas em função do grau de risco que a atividade econômica vier a
apresentar. Tanto as atividades econômicas como os respectivos graus de riscos de
acidentes do trabalho não estão previstos em Lei. A matéria está sendo tratada por
Decreto. Não bastasse isso, temos ainda a violação ao princípio da igualdade, porquanto
situações idênticas são tributadas de forma diversa.
- Autônomos e Administradores. Aludida contribuição tem seu fundamento na Lei
Complementar no 84/96. Porém, suas disposições não sintonizam com as regras
estatuídas nos artigos 195, § 49, e 154, inciso I, da CF. Ademais, o crédito exigido foi
lançado de forma equivocada. Isto porque, o lançamento fiscal foi feito com base em
importâncias creditadas aos sócios a título de distribuição de lucros, e não sobre as
remunerações de administradores, tal qual prevê a LC no 84/96. Esta lei restringe a
incidência da contribuição apenas sobres as retiradas feitas a título de pró-labore,
insubsistindo o trabalho fiscal de levantamento do crédito. A distribuição de lucros da
pessoa jurídica aos seus sócios não equivale a pagamento de remuneração pró-labore.
Por outro lado, ainda que de pró-labore se tratassem, esta cobrança seria frontalmente
inconstitucional. A contribuição incidente sobre a remuneração de autônomos e
administradores é cumulativa.
- Salário-Educação. A fixação da alíquota de 2,5%, pelo artigo 39, I, do Decreto no
87.043/82, por conta da delegação prevista no artigo 1°, § 29 do Decreto-lei no 1422/75,
violou tanto o artigo 19, I, da CF de 1967, como o artigo 97, IV, do CTN. A
contribuição do salário educação, já no passado, era inconstitucional. A delegação em
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

foco esbarra no artigo 25, I, do ADCT. Pode-se dizer que a delegação que permitiu a
fixação da alíquota do salário educação pelo Poder Executivo sobreviveu, quando
muito, por apenas 180 dias após a promulgação da Constituição Federal.
- Terceiros. O presente tópico aplica-se não apenas ao Salário-Educação, mas também
às contribuições devidas a terceiros. Tece ampla argumentação. Conclui que a folha
salarial não tem como servir de fonte de custeio do ensino fundamental, por força dos
artigos 154, I, 195, § 49 e 240, CF/88.
- INCRA. Outra contribuição que integra o crédito exigido esta capitulada no Decreto-
lei no 1.146/70. Transcreve dispositivos legais. A exação não foi recepcionada pela CF.
Outro obstáculo é que não existe nexo causal entre a atuação do INCRA com a
atividade econômica desenvolvida pela Empresa Notificada, assim, a exação, em
relação à Impugnante, tem feição jurídica de imposto, fato que revela nova
inconstitucionalidade, já que o produto da arrecadação está vinculado a uma despesa.
- SEBRAE. Cita leis e decretos. A relação jurídico-tributária objeto desta ação, cuja
contribuição, com alíquota de 0,6%, incidente sobre a folha salarial e arrecadada pelo
INSS é destinada ao custeio do SEBRAE. Tal qual se sucede com o INCRA, a
contribuição ao SEBRAE viola o disposto no artigo 240 da CF. Também não existe
nexo causal entre a atuação do SEBRAE com a atividade econômica desenvolvida pela
Empresa Notificada, revelando-se incompatível com o artigo 149 da CF/88. Em relação
à Impugnante, a exação tem feição jurídica de imposto, revelando tal fato nova
inconstitucionalidade, já que o produto da arrecadação está vinculado a uma despesa.
- Juros. São devidos à razão de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1o, do CTN. A
taxa de 1% é teto e não parâmetro. A taxa de juros precisa estar quantificada em lei.
Admitir, em matéria tributária, que a taxa de juros seja equivalente ao mercado
financeiro, implica admitir também que o valor final da obrigação seja fixado pelo
próprio Ente Tributante e não pelo Poder Legislativo. Quem informa o valor da variação
da SELIC, cujos percentuais não estão expressamente definidos em lei, é a própria parte
interessada no recebimento do crédito tributário. A legislação complementar, artigo 161,
§ 1o do CTN, está a dizer é que uma Lei pode fixar outro percentual. Em última análise
quem está fixando esse novo percentual é a própria sociedade, através de seus
representantes.
- Multa. Transcreve dispositivos legais. Argumenta pela improcedência da exigência
feita pelo AI impugnado. A multa não está prevista em lei. O valor do crédito foi
idealizado pelo próprio órgão interessado no crédito que está sendo exigido, por meio de
Decreto. A obrigação acessória decorre da legislação tributária, convertendo-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, resta que a multa, assim
como o seu valor, hão de estar previstos em lei. Caso contrário, estar-se-ia concedendo
ao próprio interessado, através de regulamento, o poder de quantificar a própria
obrigação que lhe interessa. O valor da multa em questão não está previsto em lei. É o
que basta para que seja decretada a improcedência da cobrança em tela.
- Requer seja cancelada a NFLD lavrada, por serem indevidas as contribuições
previdenciárias que ensejaram a mesma.
O órgão julgador de primeira instância, por meio da susodita Decisão de
Notificação no 21.431/014/2004 (p. 215), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
SAT. TERCEIROS. PRÓ-LABORE. TAXA SELIC. MULTA.
É devida contribuição a cargo da empresa, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
As contribuições para entidades terceiras são devidas conforme ordenamentos jurídicos
próprios, sendo arrecadadas pelo INSS de acordo com o artigo 94 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

Constitui fato gerador de contribuições previdenciárias a cargo da empresa as
remunerações pagas aos trabalhadores autônomos, contribuintes individuais.
Os créditos previdenciários devidos e não pagos na época oportuna estão sujeitos à
multa e juros, ambos de caráter irrelevável.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/02/2004 (p. 235), a
Contribuinte, em 15/03/2004, apresentou o seu recurso voluntário (p. 238), reiterando, em
síntese, as razões de mérito da impugnação apresentada.
Contrarrazões do INSS (p. 279) pugnando pela manutenção da totalidade do
débito lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) referente ao DEBCAD no 35.502.470-5 (p. 2) com
vistas a exigir débitos relativos às contribuições previdenciárias patronais devidas e não
recolhidas ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, destinadas à Seguridade Social; ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às Entidades FNDE (Salário
Educação), INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 129), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
5.l- LEVANTAMENTO: - FP2 - F. PGTO - PRÊMIO TEMPO SERVIÇO
Foi constatado, através de folhas de pagamentos de salários, que a Empresa pagou
regularmente aos seus empregados verbas salariais a titulo de “prêmio por tempo de
serviço”, no período de 04/2000 a 11/2002. Por configurarem fatos geradores, conforme
Art. 22, inciso I, da Lei 8212/91, as correspondentes contribuições previdenciárias
foram apuradas e incluídas nesta NFLD.
Os montantes mensais dos pagamentos estão demonstrados no Relatório de Fatos
Geradores Geral, anexo a esta notificação.
Como não houve a retenção das contribuições dos segurados empregados, estas foram
apuradas com a aplicação da alíquota mínima de 8% (oito por cento).
5.2- LEVANTAMENTO: FP3 - F. PGTO 01/99 A 11/02 SEM GFIP
Constituindo-se em fatos geradores de contribuições previdenciárias, estão lançadas
neste levantamento as contribuições incidentes sobre salários pagos aos segurados
empregados, apurados através de folhas de pagamentos mensais de salários. Estão
incluídas também contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos segurados
trabalhadores autônomos, cujos valores foram apurados através da escrituração contábil
da Empresa - livros diários. Os resumos das folhas de pagamentos de salários do
período de 01/2000 a 11/2002 foram rubricados por esta Auditoria Fiscal.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

Informa, ainda, a autoridade administrativa fiscal que esta NFLD - Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito está sendo emitida em substituição à notificação n° 35.502.461-
6, de 10/07/2003, tomada nula essencialmente por erro formal, conforme Decisão Notificação n°
21.431/182/2003, de 30/09/2003, expedida pelo Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva
do INSS em Ribeirão Preto, cuja cópia foi enviada ao Notificado, conforme Aviso de
Recebimento dos Correios -AR de 13/10/2003. Em substituição à notificação originária, estão
sendo emitidas, nesta data, duas novas NF LD, a saber: n° 35.502.469-1 e 35.502.470-5.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando as razões de mérito da
impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) com relação às contribuições devidas sobre as remunerações dos empregados,
a empresa Recorrente houve por bem pagar aos seus funcionários tão somente o líquido do
salário pactuado. A empresa não dispunha, na ocasião, de numerário suficiente para efetuar o
recolhimento da parte supostamente retida dos salários. Dessa forma, a mera inserção do
registro contábil da retenção, nos documentos examinados pelo Agente lançador, deveu-se tão
somente à obrigatoriedade de cumprimento da formalidade fiscal e contábil, de se anotar o
"quantum" correspondente às contribuições a cargo dos empregados;
(ii) inconstitucionalidade da contribuição ao SAT;
(iii) com relação à contribuição incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a autônomos e administradores, referida contribuição tem seu fundamento na Lei
Complementar no 84/96. No entanto, suas disposições não se sintonizam com as regras
estatuídas nos artigos 195, § 49, e 154, inciso I, da Constituição Federal;
(iv) inconstitucionalidade do Salário-Educação;
(v) impossibilidade de instituição / recepção de mais nenhuma contribuição sobre
a folha salarial;
(vi) inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA;
(vii) inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE;
(viii) ilegalidade e inconstitucionalidade na aplicação da Taxa SELIC; e
(ix) falta de previsão legal para a exigência da multa.
Considerando que tais razões em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
4. Em que pese os esforços expendidos pela Empresa em seu arrazoado, os mesmos não
têm o condão de ilidir o procedimento fiscal, uma vez que a apuração e o lançamento do
débito obedeceram estritamente aos preceitos legais que disciplinam e norteiam a Ação
Fiscal, que encontram-se expressamente declinados no Anexo específico de
Fundamentação Legal, por rubrica e por período, parte integrante da NFLD em questão,
e ainda, destacamos os artigos 33 e 37 da Lei n.o 8.212, de 24.07.91, contemplados nos
artigos 229 e 243 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 06.05.99:
(...)
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

4.1. O Relatório Fiscal da NFLD em pauta, descreve de forma clara e precisa todos os
fatos geradores das contribuições devidas, os documentos que serviram de base para a
apuração do salário de contribuição e a forma de apuração das contribuições, cujos
valores e somatória encontram-se expressos no Discriminativo Analítico do Débito (fls.
02, 05 a 56), Discriminativo Sintético de Débito ( fls. 57 a 75), onde também estão
demonstrados os valores dos acréscimos legais - Juros e Multa. A correspondente
fundamentação legal encontra-se explicitada no Anexo específico de Fundamentos
Legais do Débito - FLD (fls. 116 a 119).
4.2. Os direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal foram
integralmente preservados, como se verifica pela própria defesa apresentada, que
articuladamente impugna, item a item, questões relativas a NFLD.
(...)
Mérito.
6. Contribuições devidas à Seguridade Social. Parte do segurado empregado.
6.1. Justifica-se a empresa alegando que pagou aos seus funcionários somente o líquido
do salário pactuado, porque não dispunha de numerário suficiente para efetuar o
recolhimento da parte supostamente retida dos salários. Que somente inseriu o registro
contábil da retenção, nos documentos examinados pela fiscalização, porque é obrigada
ao cumprimento das formalidades fiscal e contábil.
6.2. Na presente Notificação de Débito, a auditoria fiscal não detectou, por parte da
Empresa, a efetiva arrecadação das importâncias devidas pelos segurados empregados, o
que constituiria, em tese, crime de apropriação indébita e resultaria em representação
fiscal para fins penais. Observamos que a justificativa apresentada pela empresa em
nada modifica o procedimento fiscal adotado, mostrando-se correta a Notificação de
Débito em exame.
(...)
6.5. A afirmação de que não seria possível à Empresa a identificação de seus
empregados que supostamente teriam originado o débito, e consequentemente, tornar-
se-ia impossível comprovar a retenção e o recolhimento das respectivas parcelas da
contribuição previdenciária não procede.
6.6. Conforme relatório fiscal acima transcrito, verificamos que para o lançamento das
contribuições incidentes sobre os salários pagos aos segurados empregados foram
utilizados os valores informados pela Empresa Notificada, através de seus próprios
documentos -folhas de pagamentos de salários. Sendo assim, é possível à Empresa
identificar sobre os salários de quais segurados empregados incidiu contribuições
previdenciárias incluídas na presente Notificação de Débito. Observamos que faz parte
desta NFLD, entre outros, o Relatório de Fatos Geradores. que detalha a apuração dos
valores utilizados como base de cálculo.
6.7. Por fim, conforme artigo 37 da Lei no 8.212/91 , já transcrito, o Auditor Fiscal
diante do não recolhimento das contribuições devidas. tem o dever funcional de lavrar
notificação de débito.
7. SAT.
7.1. A exigibilidade de contribuições sociais para o financiamento do benefício
concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, está
expressamente prevista no artigo 22, inciso Il da Lei n.o 8.212/91, na redação outorgada
pela Lei n.o 9.732, de 11.12.98.
7.2. O inciso II do art. 22, da Lei n.o 1 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.732, de
11.12.98 c/c artigo 202, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048/99, dispõe que a contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

riscos ambientais do trabalho, incidente sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
correspondente à aplicação dos percentuais: a) = 1%, b) = 2% e c) = 3,%, em cuja
atividade preponderante da empresa, o risco de acidente do trabalho seja considerado,
respectivamente, leve, médio ou grave.
7.3. O parágrafo 3o do artigo 202 do Regulamento assevera: “Considera-se
preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.”, sendo que o enquadramento no correspondente
grau de risco é de responsabilidade da empresa e será feito mensalmente, cabendo ao
INSS rever o auto-enquadramento em qualquer tempo (§4o).
7.4. A Lei n.o 8.212/91 fixou o percentual para cada grau de risco, ficando a cargo do
Regulamento o enquadramento de cada empresa naqueles graus. O Regulamento não
extrapolou a Lei, ao contrário, ao fixar os graus de riscos de acordo com a atividade
preponderante da empresa, está apenas e tão somente dando-lhe concreção, já que a lei é
abstrata e genérica, não podendo relacionar desde já a atividade de cada empresa em
risco leve, médio ou grave.
7.5. O Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo
Decreto n.9 2.173/97, e agora o Regulamento da Previdência Social - R.P.S., aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99, não criaram, modificaram, ou aumentaram a contribuição que
ora se discute, mas apenas explicitaram o conteúdo do artigo 22 da Lei n.o 8.212/91,
restringindo-se ao alcance e ao conteúdo da Lei que lhe deu origem. Em consequência, a
contribuição em exame, criada por Lei, atende ao princípio constitucional da legalidade.
7.6. Nenhum vício há na cobrança das contribuições destinadas ao "SAT”, cujas
alíquotas foram previstas em 1%, 2% ou 3%, vez que previstos legalmente todos os
elementos imprescindíveis do tributo: a hipótese de incidência, o fato gerador e a
alíquota nos moldes do artigo 97, III e IV do CTN.
7.7. Vale ressaltar, por disciplinamento constitucional (§ 5% art. 195), nenhum
benefício poderá ser estendido, mantido ou criado sem a correspondente fonte de
custeio total. Não há como entender o agasalho da prestação dos benefícios por
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sem a
contribuição que lhe é específica, prevista pelo artigo 22, II da Lei n.o 8.212/91.
7.8. Impõe ressaltar que os Tribunais Regionais, em recentes decisões, têm considerado
legitima a exigência da contribuição em comento.
7.9. Também o STJ, tem reconhecido como constitucional e legítima a exigência da
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
(...)
8. Salário Educação. INCRA. SEBRAE. Terceiros.
8.1. A Empresa argumenta a impossibilidade de a folha salarial ser alcançada por outras
exações, a teor do artigo 195, § 4o, c.c. o artigo 154, I, da CF/88. Nesse sentido
prossegue, concluindo pela inconstitucionalidade do Salário Educação, do Incra e do
Sebrae.
8.2. A contribuição destinada ao Salário-Educação está prevista no Decreto Lei no
1422/75 e na Lei n.o 2 9.424/96.
8.3. As contribuições devidas ao INCRA e ao SENAR foram disciplinadas,
respectivamente, pela Lei Complementar no 11/71 c.c. Decreto Lei no 1146/70 e Lei no
8.029/90 c.c. Decreto Lei no 2.318/86, conforme Anexo de Fundamentos Legais do
Débito, fls. 241 a 244.
8.4. Os diplomas legais instituidores das contribuições para Terceiros, incluindo
Salário-Educação, INCRA e SEBRAE, estão explicitados, distintamente e por período,
no rol de fundamentos legais que compõe a NFLD em exame. O INSS está a obedecer
ao disposto no artigo 94, § único da Lei n.o 8.212/91 c.c o artigo 99 § 1o e § 2o do
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS, aprovado
pelo Decreto no 356/91, com a redação dada pelo Decreto no 612/92 e alterações
posteriores e Decreto no 2.173/97, e artigo 274 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, que lhe atribuem competência para arrecadar
e fiscalizar contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa,
segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, ficando sujeita aos mesmo prazos,
condições, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.
8.5. Dessa forma, o lançamento de débito na parte que se refere as contribuições devidas
a entidades Terceiras, inclusive Salário-Educação, INCRA e SEBRAE tem respaldo
legal. As leis e atos normativos nascem com a presunção relativa de constitucionalidade,
a qual pode ser elidida pelos Órgãos do Poder Judiciário, através do seu modo
particular, uma vez que o controle da constitucionalidade no Brasil é exercido por
aquele Poder. Foge a seara administrativa o julgamento de questionamento sobre a
legalidade e constitucionalidade de dispositivos legais.
8.6. Por fim, quanto a contribuição do Salário-Educação, impõe ressaltar que o Supremo
Tribunal Federal considera constitucional tal cobrança, conforme a súmula a seguir
transcrita:
SÚMULA No 732 - STF
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9.424/96.
9. Lei Complementar no 84/96.
9.1. Analisando a Impugnação, verificamos argumentações pleiteando a não aplicação
da lei complementar no 84/96. Referida lei não respeitaria as determinações do artigo
154, I da CF/88, assim, seria inconstitucional a cobrança de contribuição instituída com
supedâneo na LC no 84/96.
9.2. A apuração e o lançamento dos créditos previdenciários. Correspondentes à parte
da empresa, incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores autônomos, como ora
exigidos, têm sua origem através de diplomas legais vigentes à época, os quais têm
aplicação plena até decisão judicial em contrário.
9.3. As leis e atos normativos nascem com a presunção relativa de constitucionalidade. a
qual pode ser elidida pelos órgãos do Poder Judiciário, através do seu modo particular,
uma vez que o controle da constitucionalidade no Brasil é exercido por aquele Poder.
9.4. Ao Poder Executivo, sob critérios bastante seguros, resta recusar o cumprimento de
tais leis ou atos normativos. Mas essa atribuição, quando tiver de ser exercida, deverá
ficar a juízo do Chefe do Poder Executivo. As demais estratificações da Administração
caberá sugerir, quando necessário, a inconstitucionalidade, mas não, diante do caso
concreto, decidir por ela sem que tenha havido precedente ordem da Chefia do Poder
naquele sentido.
9.5. Sendo assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos
casos em concreto, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido
assim expressamente declarados pelos Órgãos jurisdicionais e políticos competentes ou
reconhecidos pela Chefia do Poder Executivo.
(...)
10. Multa. Juros. Taxa Selic.
10.1. A Empresa sustenta que a multa aplicada não está prevista em lei. Ressaltamos
que no presente Lançamento de Débito não está presente a figura da multa de natureza
sancionatória/disciplinadora/educadora, que se impõe nos casos de descumprimento de
obrigação acessória. O que temos neste processo, é a aplicação de multa de mora.
(...)
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

10.2. Como visto acima, a multa de mora aplicada na presente NFLD está prevista em
lei. A multa é variável de acordo com os prazos estabelecidos na lei, tudo conforme rol
de dispositivos legais - subtítulo Acréscimos Legais Multa - integrante da NFLD em
pauta. Podemos observar que os dispositivos legais não contemplam excepcionalidade.
As normas legais citadas são precisas quando impõem que a multa e os juros exigidos
são irreleváveis.
10.3. Quanto à taxa Selic, o artigo 161 do CTN - Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966 - dispõe que O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora. O parágrafo único do citado artigo, estabelece que, se a Lei não dispuser de
modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. No
presente caso, o INSS está a aplicar estritamente o que determina a legislação
específica, já indicada.
(...)
10.5. Do disposto na legislação indicada e aplicada, verifica-se que os acréscimos legais
são de caráter irrelevável. Os dispositivos legais não contemplam excepcionalidade, ao
contrário, as normas legais citadas são precisas quando impõem sua aplicação.
10.6. Multa e juros, como ora exigidos, têm sua origem através de diplomas legais
vigentes. Considerando-se o princípio da presunção de constitucionalidade das leis,
referidos diplomas legais têm aplicação plena até decisão judicial em contrário.
11. Dessa forma, constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições
devidas, considerando o disposto nos artigos 33 e 37 da Lei n.o 8.212/91 (já transcritos),
e artigos 229 e 243 do R.P.S. - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, que atribuem prerrogativa ao INSS de arrecadar, fiscalizar, lançar
e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação
Previdenciária, e à fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas
estão sendo realizadas em conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente
fiscal furtar-se ao cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena de
responsabilidade, Código Tributário Nacional, artigo 142, parágrafo único.
12. A Empresa Notificada exerceu livremente o direito à ampla defesa que lhe é
garantido pela Constituição Federal e Legislação Previdenciária. Os argumentos
apresentados em sua Defesa foram devidamente analisados, porém, não se prestaram a
produzir os efeitos almejados, no sentido de cancelar a NFLD.
13. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD foi lavrada com pleno
embasamento legal, e as contribuições exigidas com fundamento no artigo 22, incisos I
e II, artigo 30, inciso I, alínea e artigo 94 da Lei no 8.212, de 24.07.91.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
Com relação à Contribuição para o INCRA, adoto como razões de decidir o voto
do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de
setembro de 2019, in verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de empresas
exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, art.
1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, juntamente com o art. 15,
inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as empresas, inclusive urbanas, como
sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a
eficácia dessas normas. Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente
rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70
-
LC
11/71
-
NATUREZA
JURÍDICA
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo.
Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CFIG7, CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior Tribunal de Justiça STJ, Recurso Especial 638.527 SC (2004/00229462),
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas ao SESC e SEBRAE, melhor sorte não
assisti à Recorrente.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

Com o intuito de promover as políticas de apoio as micro e pequenas empresas,
bem corno o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, o Decreto n.° 99.570, de
09/09/1990, com autorização da Lei n.° 8.029, de 12/04/1990, transformou o então Centro de
Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE em serviço social autônomo denominado Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
Para financiamento da entidade criada foi instituído (art. 8.°, § 3.° da Lei n.°
8.029/1990) um adicional a ser cobrado das empresas que contribuíam para o SENAI, SENAC,
SESI e SESC, independentemente de serem ou não pequenas ou micro empresas. Sobre esse
tema já está pacificado o entendimento do STJ, no sentido de que são contribuintes do SEBRAE,
indistintamente, as empresas comerciais e industriais. Observe-se esse julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO
E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAL ART. 8°, § 3°,
DA LEI 8.029/1990. 1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que
recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem
micro, pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007). 2. O adicional para o SEBRAE
incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC.
Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei 8.029/1990: "Para atender à execução das políticas
de apoio às micro e às pequenas empresas, de promoção de exportações e de
desenvolvimento industrial, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais
relativas às entidades de que trata o art. I o do DecretoLei no 2.318, de 30 de dezembro
de 1986". 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ — Segunda Turma, AgRg no REsp 500634 / SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,DJe. 31/10/2008).
Inconteste, portanto, a regularidade do lançamento fiscal neste particular.
Com relação ao Salário-Educação, destaque-se, inicialmente, os escólios da
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-010.091, in verbis:
Trata-se o salário-educação de contribuição social, prevista no art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da
educação básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), autarquia federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no
87/69.
A Lei no 9.766/98 dispôs que a fiscalização da arrecadação do salário-educação seria
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria, e que a
contribuição seria recolhida ao INSS ou ao FNDE; sendo cabível ao INSS a retenção de
1%, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco do Brasil, em
favor do FNDE – arts. 4o e 5o.
O Decreto no 6.003, de 28/12/2006, ao regulamentar o salário-educação, manteve a
exigência da contribuição com a alíquota de 2,5%2 sobre a remuneração dos segurados
empregados, conforme já previsto no art. 15 da Lei no 9.424/96.
Com a vigência da Lei no 11.457, de 16/03/2007, a competência para arrecadação,
fiscalização e cobrança passou a ser da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) –
arts. 2o e 3o.
(...)
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

Neste contexto, apresenta-se irretocável o entendimento do órgão julgador de
primeira instância, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou-se pela
legitimidade da cobrança da referida Contribuição Social, tendo sido — o art. 15 da Lei no 9.424,
de 24.12.1996, dispositivo legal infraconstitucional em que está prevista a contribuição social do
Salário Educação — declarado constitucional pelo aludido Tribunal.
Inclusive, há a Súmula 732 (do STF) prevendo ser constitucional a cobrança da
contribuição do Salário Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a Constituição de
1988, e no regime da Lei no 9.424, de 1996.
Portanto, no caso vertente, a contribuição social do Salário Educação é, sim,
devida, sendo correto o lançamento, tanto que a Recorrente não se insurgiu quanto à
materialidade dos fatos geradores desse tributo (Salário Educação).
No tocante às alegações acerca da inconstitucionalidade do SAT, analisando-se a
Constituição Federal, encontramos elementos esclarecedores das questões levantadas sobre a
contribuição destinada ao GILRAT/SAT. Os artigos 7°, XXVIII, e 195, I, da Constituição
Federal permitem a instituição da contribuição por meio de lei ordinária.
Com essa autorização dada pelo Poder Legislativo, o referido assunto foi tratado
em sua totalidade pela Lei n° 8.212/91. Os decretos que se seguiram à edição da lei, nada
modificaram, nada tocaram quanto aos elementos essenciais à hipótese de incidência, base de
cálculo e alíquota. Limitaram-se a conceituar atividade preponderante da empresa e grau de
risco, indo ao encontro da lei, em função da qual foram expedidos, o que os legitima, não ferindo
os princípios da legalidade genérica, da estrita legalidade e nem da tipicidade.
Após a decisão proferida em 20.03.2003 (DJ de 04.04.2003), pelo Supremo
Tribunal Federal, no RE 343.446-2/SC, a constitucionalidade dessa exigência já não comporta
mais discussão.
Em se tratando da hierarquia das fontes formais de Direito, uma norma inferior
tem seu pressuposto de validade preenchido quando criada na forma prevista pela norma
superior. O regulamento possui uma finalidade normativa complementar, à medida que explicita
uma lei, desenvolvendo e especificando o pensamento legislativo. Isso não significa ampliar ou
restringir o texto da norma.
Os conceitos de “atividade preponderante”, “grau de risco leve, médio ou grave”
são passíveis de serem complementados por decreto, ao regulamentar previsão legislativa. Não
se está modificando os elementos essenciais da contribuição, mas delimitando conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Restaram observados, portanto, os princípios da
legalidade genérica (C.F., art. 5°, inciso II) e especifica ou estrita (C.F. art. 150, inciso I e
C.T.N., art. 97)
Assim sendo, face ao exercício regular do poder regulamentar, não há porque ser
afastada a exigência de alíquota superior a 1%, seguindo a graduação prevista na própria Lei no
8.212/91, não havendo, portanto, violação à Constituição.
Reforce-se, por fim, que em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, não
subsiste mais dúvida quanto à constitucionalidade e legalidade da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho, antes denominado de Seguro de
Acidentes do Trabalho, não cabendo, dessa forma, atendimento ao pleito da defesa nessa linha.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

No que tange às alegações de ofensa a princípios constitucionais, ressalta-se que
não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
No tocante aos juros de mora, calculados com base na Taxa SELIC, é pacífica a
sua incidência sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, vez que decorre
de norma cogente, consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já
sumulada no âmbito desse Egrégio Conselho, a teor dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula
CARF, in verbis:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000124/2007-78

Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 499
DF CARF MF
Original